Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728610-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE PERISSINI BLASQUE IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Correção de Prova Subjetiva - Alegada Ausência de Fundamentação - Impossibilidade de Análise de Eventual Ilegalidade no Mandado de Segurança - Necessidade de Dilação Probatória - Petição Inicial Indeferida Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Caroline Perissini Blasque contra ato administrativo restritivo de direito praticado pelo Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento e o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo responsável pela sua eliminação em Concurso Público sob o fundamento de não ter havido qualquer motivo para receber a nota zerada na Prova Subjetiva. Aponta ter recorrido sem os fundamentos da sua eliminação, bem como atendeu a todos os comandos necessários à resposta, havendo erro da Administração Pública em sua correção. É o simples Relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é instrumento de natureza constitucional para corrigir abusos de autoridade pública, com base em prova pré-constituída, sendo incabível, pois, a dilação probatória. A impetrante sustenta a ilegalidade da sua eliminação e aponta a inexistência de qualquer erro no preenchimento da prova subjetiva, razão pela qual seria descabida a nota zerada nessa fase do Concurso Público. Entendo que o Mandado de Segurança, no caso, não é o meio instrumental mais adequado para defender eventual direito da impetrante, pois necessária a dilação probatória, ainda mais quando se trata do controle excepcional de ato da Banca Examinadora em questão discursiva. Portanto, mostra-se mais adequada à tutela do direito a ação sob o procedimento comum, na qual a impetrante terá ampla liberdade probatória para apontar eventuais erros na correção da sua prova - aqueles passíveis de revisão judicial -, sem as amarras procedimentais do Mandado de Segurança. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. QUESTÕES. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 12.016/2009 previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu artigo 1o, para afastar lesão a direito líquido e certo, subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 2. Na espécie, tem-se que a presente demanda não apresenta qualquer situação apta a ser verificada, de plano, em Mandado de Segurança, pois não há hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, nem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo da impetrante, inviabilizando-se, frisa-se, o manejo do Mandado de Segurança. 3. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1207927, 07140168220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Nesse diapasão, deve a Inicial do Mandado de Segurança ser indeferida em razão da ausência de interesse, modalidade adequação, ficando aberta a via do procedimento comum para a defesa do alegado direito. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e EXTINGO o processo sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator